Tribunal: TJES
Processo: 0005466-79.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005466-79.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS DE AQUIMO RAINHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVESTIGADO PRESO EM FLAGRANTE. IMAGENS DIVULGADAS NA IMPRENSA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
–
A absolvição criminal, por si só, não conduz a condenação do estado por danos morais em virtude da prisão cautelar do investigado, eis que aquele encontra-se
no exercício de seu direito de persecução criminal e dever de proteção da sociedade.

I
I –

A divulgação da imagem do acusado sendo preso também não acarreta, per si, danos morais indenizáveis, face à liberdade de imprensa e direito de informação, bem como, em razão da delegacia ser local público, cujo ingresso de qualquer cidadão é franqueado.

III –

Não havendo abusos imputáveis à autoridade policial, não há que se falar em responsabilidade do estado por matérias jornalísticas veiculadas pelos veículos de comunicação social.

IV
–
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º

0005466-79.2019.8.08.0011

APELANT
E:
CARLOS DE AQUIMO RAINHA

APELAD
O:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, c
inge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
Sentença de fl
s. 132-139,
que
julgou improcedente o pedido autoral
.

E
m suas razões, o apelante
argumenta que “
fora exposto na impressa de áudio e vídeo (televisão, you tube, etc.) assim como na imprensa escrita, pois, todos os jornais locais noticiaram o fato expondo a imagem do recorrente, indicando este como sendo um criminoso
”
[sic]
.

S
ustenta que sua posterior declaração de inocência não foi capaz de minimizar os danos sofridos em sua imagem, devendo o apelado ser condenado à indenização pelos prejuízos causados,
em virtude de sua precipitada ati
tu
de de exibir o recorrente como sendo criminoso
.

C
olhe-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a ação de origem objetivando indenização por danos morais decorrentes de sua
suposta
exposição na imprensa como criminoso.

D
as provas produzidas, extrai-se que houve divulgação de foto e vídeo do requerente como cúmplice de sua então companheira em crimes de estelionato, porém, posteriormente, o ora apelante fora absolvido na seara criminal por insuficiência de provas.

No que tange à prisão propriamente dita, saliento que
a
posterior absolvição
do acusado
não importa em sua ilegalida
de
, tendo em conta que o estado se encontrava no exercício de seu direito de persecução criminal e dever de proteção da sociedade.

A
demais, a
prisão do ora apelante
fora respaldada pelo depoimento das testemunhas que disseram que o então acusado era quem conduzia às vítimas para a concretização do crime de estelionato; decerto que inexiste qualquer excesso na conduta da autoridade policial,
a qual agiu em estrito cumprimento de dever legal
.
N
o mesmo
sentido
também vem se manifestando os tribunais
pátrios
:

PROCESSO CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ponto controvertido, neste caso, reside em saber se a prisão em flagrante, por suposta prática de roubo qualificado, com posterior absolvição, gera dano moral. 2. O recorrente afirma que foi preso e injustamente acusado da prática do crime de roubo qualificado e essa situação lhe causou sérios prejuízos de ordem moral, pois, além de ter sido a prisão injusta, foi absolvido ficando segregado cerca de 1 ano. 3.
A absolvição criminal, por si só, não tem o condão de permitir a condenação em danos morais do ente estatal, mormente quando fundada na falta de provas. 4. A atitude dos policiais não foi precipitada. Ao contrário, agiram depois que obtiveram notícias de elementos indicativos da prática do delito de roubo qualificado pelo recorrente.
5. Recurso desprovido (TJ-DF 07129573020178070000 DF 0712957-30.2017.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Indenização - Reportagem de cunho jornalístico veiculada no portal eletrônico da empresa ré -
Divulgação de imagem do autor, quando do cumprimento, pelo órgão policial, de sua prisão em flagrante, envolvido em prática de estelionato - Notícia que se pautou em informações colhidas pela própria autoridade policial - Fato que resultou na instauração do persecutório criminal - Situação que não extrapola os limites de divulgar e informar fatos verídicos na sociedade, já que o conteúdo da matéria se ateve, estritamente, aos limites do direito à informação assegurada pela CF
- Denunciação caluniosa ou difamatória não configurada -
Simples exercício regular de direito, ante o interesse público na divulgação da reportagem com animus narrandi - Preponderância do interesse público em relação ao direito à imagem - Dano moral não caracterizado
- Sentença de improcedência, mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10512428220178260002 SP 1051242-82.2017.8.26.0002, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. -
A responsabilidade civil do Estado não abrange hipótese na qual, após a prisão em flagrante do suspeito, há o devido processo legal e decide-se pelo arquivamento do inquérito, haja vista que a autoridade policial não excedeu o exercício de seu dever legal e não há prova da má fé.
(TJ-MG - AC: 10024142488295001 Belo Horizonte, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

E
m evolução, no que diz respeito à
divulgação das imagens do recorrente no interior da delegacia,
também
entendo não haver ilicitude. E assim o digo, porque
trata-se de local público,
inexistindo qualquer vedação legal ao ingresso da imprensa
ou de outros cidadãos.

O
utrossim,
não verifico qualquer excesso ou abuso por parte do delegado entrevistado,
eis que este limitou-se a esclarecer os fatos apurados e os motivos da convicção do envolvimento do ora recorrente no ilícito. Nesse caminhar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC –PARTE DEVIDAMENTE REPRESENTADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPORTAGEM TELEVISIVA –
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE VEICULOU IMAGEM DO AUTOR EM DELEGACIA DE POLÍCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LIBERDADE DE IMPRENSA – DIREITO DE INFORMAÇÃO – FILMAGEM REALIZADA EM LOCAL PÚBLICO – MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO – NÃO VERIFICADA A EXTRAPOLAÇÃO OU NEGLIGÊNCIA NA DIVULGAÇÃO DA NOTÍCIA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.[...]
2. “
A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF – PRIMEIRA TURMA – Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, julgado em 06/03/2018). 3. Considerando que o uso e divulgação da imagem do autor não se deu de forma abusiva ou ilícita, tendo em vista que foi utilizada dentro do contexto jornalístico e informativo da notícia, não constituindo abuso do direito de informação, não configurando abuso de direito ou qualquer outro ato ilícito a justificar a indenização pretendida.
(TJ-MT 10011655420178110045 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021)

CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA DE PRESO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –
O autor foi preso em flagrante e, durante o registro da ocorrência, agentes policiais registraram sua fotografia para fins de inclusão na base de dados do Fotocrim – Posteriormente, a mesma fotografia foi divulgada em página do Facebook, que noticiou os fatos
– O autor alega a existência de danos morais e requer o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado ( CF, art. 37, § 6º)–
No caso, a divulgação da fotografia do autor foi realizada por terceiros, particulares, e não pode ser imputada a qualquer agente público – Não há, portanto, nexo causal entre ato do Poder Público e a divulgação da fotografia, que está devidamente acobertada pela liberdade de imprensa ( CF, art. 220, 'caput' e § 1º, c/c art. 5º, incisos IV, V, X, XIII, e XIV)– Também não se verifica a existência de dano à imagem do autor, pois a fotografia não o expôs a condição vexatória ou humilhante, e acompanhou matéria jornalística que trouxe descrição objetiva dos fatos – Ausentes os requisitos necessários para reconhecimento da responsabilidade civil do Estado
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10005530620218260257 SP 1000553-06.2021.8.26.0257, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 10/02/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023)

Finalmente, esclareço que eventuais excessos da imprensa na divulgação da imagem do acusado/apelante – o que, friso, não vislumbro – seriam de exclusiva responsabilidade do veículo de comunicação social, e não do ente estatal.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)